Tribunal: CARF
Processo: 11080.720114/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720114/2018-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.931 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REDEBRASIL GESTAO DE ATIVOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos,
Marcelo Milton da Silva Risso, Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado), Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa e do segurado obrigatório, na medida em que a empresa
estaria apurando a contribuição substitutiva, é dizer, sobre sua receita bruta e não sobre sua folha
de pagamento. Eis o ponto central, segundo o lançamento:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720114/2018-81
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.931 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.720114/2018-81

A empresa não está abrangida pela substituição previdenciária instituída pela Lei n°
12.546, de 2011 (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta-CPRB),
uma vez que a atividade econômica principal é atividade de cobrança no
período auditado. Desta forma não poderia ter feito o ajuste de contribuição
previdenciária patronal no campo "COMPENSAÇÃO" da GFIP.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 30/37.
Impugnado o lançamento às fls. 1420/1450, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Curitiba/PR julgou-o procedente às fls. 1461/1476.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
1495/1528 e 1532/1564.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu-lhe parcial
provimento por meio do acórdão 2401-005.966 – fls. 1579/1604.
Irresignada, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração às fls. 1607/1610
suscitando obscuridade no acórdão embargado, mas que foram rejeitados pela Presidente da
Turma às fls. 1613/1615.
Intimado do acórdão de recurso voluntário, o sujeito passivo também aviou
Embargos de Declaração às fls. 1679/1685, apontado omissões no acórdão embargado, e, mais a
frente, atravessou a petição de fls. 1699/1702.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados pela Presidente da Turma, mas em
razão da petição dita acima, recebida como embargos inominados, determinou fosses prolatado
novo acórdão - 1710/1713.
Por ocasião da ciência do acórdão de recurso voluntário, o sujeito passivo
apresentou o Recurso Especial, segundo ele por excesso de zelo, propugnando pela reforma do
recorrido – fls. 1717/1737.
Em razão do acolhimento dos embargos inominados, o mesmo colegiado da 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção reafirmou seu acolhimento por meio do acórdão
2401-009.727, para dar provimento ao recurso voluntário – fls. 1770/1775.
Ante o novo cenário, a União interpôs Recurso Especial às fls. 1778/1791,
pugnando, ao final, pela reforma do recorrido.
Em 29/11/21 - às fls. 1834/1842 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional, para que fosse rediscutida a matéria “Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB). Cobrança. Call center”.
Cientificado do REsp da União e do despacho que lhe dera seguimento às fls.
1845 em 4/1/22, o sujeito passivo apresentou contrarrazões tempestivas em 18/1/22, por meio
das quais, ao final, sustentou o não conhecimento do recurso e, sucessivamente, o seu
desprovimento – fls. 1849/1862.
É o relatório.
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.931 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.720114/2018-81

Voto
Vale rememorar que a acusação fiscal resumiu-se a apontar o errôneo
enquadramento promovido pela autuada para fins de aproveitamento da sistemática de tributação
prevista na Lei 12.546/2011 (contribuição sobre a receita bruta – CPRB). Aduziu o autuante que
ao longo do período fiscalizado, a empresa tinha como objeto social a exploração no ramo de
cobrança extrajudicial, telecobrança e serviços correlatos, e que somente na alteração de
24/2/16 é que a fiscalizada passara a incluir em seu objeto a atividade de call center.
Nesse contexto, entendendo tratarem-se objetos distintos, houve por bem cobrar
as contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários.
Examinando-se o acórdão de embargos – recorrido – notadamente seu voto
condutor, é de se notar que não há discussão acerca da natureza da atividade explorada pela
autuada. É dizer, entendeu-se que para a atividade de cobrança utilizar-se-ia a estrutura de call
center e foi a partir dessa premissa, qual seja, que estar-se-ia tratando de empesa de telecobrança,
é que aquele racional foi desenvolvido. É o que se infere do seguinte trecho:
Trata-se da nova interpretação dada pela RFB por meio da Nota Cosit/Sutri/RFB no
185/2019, que inclui na sistemática do regime da CPRB as empresas de telecobrança,
em virtude de modificação da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras
Operações que produzam alteração no patrimônio (NBS), aprovada pela Portaria
Conjunta RFB/SCS no 1.429/18, de 12/09/2018.
A decisão embargada, contudo, firmou entendimento no sentido de que a prestação de
serviço de cobrança, ainda que com a utilização de estrutura de call center, não faz jus
ao enquadramento no regime da substituição previdenciária, baseando sua
fundamentação na Solução de Consulta Cosit no 69/2015.
Foi nesse mesmo sentido que a recorrente reafirmou quando do tópico dedicado à
demonstração da divergência em seu recurso. Confira-se:
Vale notar que os casos concretos discutidos nos acórdãos confrontados são
semelhantes, na medida em que analisaram se o contribuinte interessado fazia jus ao
regime substitutivo previsto no art. 7.o da Lei 12.546/2011, exercendo a atividade de
prestação de serviços de cobranças por meio de centrais telefônicas.
Todavia, muito embora debruçados sobre fatos similares, os acórdãos cotejados
adotaram interpretação jurídica diversa.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a atividade de telecobrança está abrangida
pelo regime da CPRB, conforme o inciso I, art. 7o da Lei no 12.546, de 2011, o
paradigma indicado adotou conclusão inteiramente oposta.
Fixada essa premissa, o colegiado recorrido, empregando efeitos modificativos no
acordão de recurso voluntário, genuflectiu-se à nova interpretação dada pela RFB por meio da
Nota Cosit/Sutri/RFB no 185/2019, para concluir que as empresas que exercem atividade de
cobrança por meio de estrutura de call center estão abrangidas pela sistemática de substituição da
contribuição previdenciária patronal pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB). Citou ainda o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 3/19, que assim disporia:
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.931 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.720114/2018-81

Art. 1o Para fins do disposto nos arts. 7o e 7o-A da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011, entende-se por call center a atividade de cobrança, o atendimento e o suporte
técnico ao consumidor, por meio de telefone.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também aos fatos geradores ocorridos
antes da publicação da Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de 12 de setembro de
2018.
Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência, emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
De outro giro, a recorrente, inconformada com a interpretação conferida pelo
colegiado a quo, indicou, como paradigma a demonstrar a divergência jurisprudencial, o acórdão
2202-005.212, de 9/5/19. Registre-se que referido paradigma fora prolatado em dada anterior à
edição da sobre dita Solução de Consulta de que se valeu o recorrido.
De fato, a tese lá assentada – no sentido de que a atividade de telecobrança não
estaria englobada na de call center, não havendo que se falar, assim sendo, na sistemática de
tributação estatuída pela Lei 12.546/11 – efetivamente socorre a recorrente.
Todavia, uma vez que o colegiado alicerçou sua conclusão na novel interpretação
dada à matéria pela própria administração tributária, ao passo que o paradigma acabou citando
soluções de consultas anteriormente emitidas: pelas Disit da 9a ( de 2012) e 10a (de 2013)
Regiões Fiscais, o ponto é que, com isso, não se é capaz de afirmar que, se diante dos termos
daquela Nota Cosit/Sutri/RFB no 185/2019, o colegiado paradigmático ainda teriam
encaminhado pelo não enquadramento da atividade de telecobrança como atividade de call
center para os fins tributários aqui em análise.
Nesse rumo, penso não haver similitude fático-jurídica a viabilizar a
demonstração da divergência jurisprudencial, impondo-se, assim, o não conhecimento do
recurso.
Nesse mesmo sentido o acórdão 9202-010-091, de 22/11/21, assim ementado, que
tratou de caso em tudo similar ao destes autos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso
Especial de Divergência quando não resta demonstrado o alegado dissídio
jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos
recorrido e paradigmas.
[...]
Portanto, a edição da Nota Cosit/Sutri/RFB n. 185, que foi expedida em 24/06/2019, foi
determinante para a tomada de posição do Colegiado recorrido. Os Acórdãos
paradigmas, por sua vez, foram ambos proferidos antes da expedição da referida nota,
em 17/01/2019 (2401-005.966) e 09/05/2019 (2202-005.212). Nessas condições, penso
que não se pode afirmar que os colegiados que proferiram os acórdãos apontados como
paradigmas decidiriam da mesma forma se estivessem diante da Nota/Cosit, assim
como se pode presumir, pelo teor do próprio voto, que o acórdão recorrido teria se
posicionado noutro sentido, se proferido antes da expedição da referida nota.
Nesse rumo, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.931 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.720114/2018-81

(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1876
DF CARF MF
Original